Tribunal: STF
Processo: STP 147
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de declaração apresentados em face de decisão pela qual acolhi, apenas em parte, o pedido de suspensão deduzido pelo embargante, 
    para determinar a suspensão da decisão tão somente no que respeita à ordem subsequente, qual seja, “que providencie o recambiamento dos presos além do limite de 60 (sessenta) para outras unidades prisionais com capacidade, sob pena de multa de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por mês de atraso em que se verifique número superior”. 
    Aduziu que referida decisão padece de contradição, que não estaria configurada a mora do estado, de que seria exíguo o prazo de seis meses para a conclusão das obras em tela; assim, igual raciocínio deveria ter sido aplicado, para fins de suspender a ordem de término da construção do referido estabelecimento prisional, pelo mesmo período.
    É o relatório.
    Decido:
    Não padece a decisão embargada de contradição, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca da matéria posta em discussão nestes autos, para suspender, apenas em parte, a ordem proferida na origem, contra o embargante.
    Ao contrário do asseverado na presente insurgência, a decisão embargada em nenhum momento aduziu que o prazo para conclusão das obras em tela seria exíguo, mas apenas que a administração local não se encontra inerte e que, em face das dificuldades encontradas, dificilmente essas restariam concluídas no prazo de seis meses.
    Bem por isso, afastou a ordem de recambiamento de presos, a contar do escoamento desse prazo e, principalmente, a cominação de multa pecuniária, de elevado montante mensal, para hipótese de descumprimento.
    Repita-se, por oportuno, o seguinte trecho daquela decisão, que bem aborda esse tema:
    Dessa feita, não vislumbro, no caso, violação à ordem pública na determinação judicial de que se proceda à interdição parcial da unidade prisional em funcionamento ou mesmo de que se implemente o término das obras da unidade prisional em construção, tendo em vista a evidente e incontroversa necessidade de novas unidades penitenciárias. 
    Por outro lado, há que se reconhecer que o Estado do Amazonas não se encontra inerte, tendo buscado fazer uso dos recursos disponíveis do Fundo Penitenciário. 
                      (...)
    Tais elementos precisam, portanto, ser considerados, no que atine ao esgotamento do prazo estipulado em juízo para o término da unidade prisional em construção, sob pena de violação à ordem administrativa, tendo em vista a existência de diversos requisitos legais que se põem à Administração para retomada e conclusão das obras, tarefas que, ademais, dificilmente se concluem no exíguo prazo de 6 meses. 
    Assim, a ordem de origem (no que respeita ao comando de término das obras da unidade prisional em construção) encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, mas há que se ter em conta a ausência de inércia do Estado na implementação desse comando (...)
    Ante o exposto, ausente a apontada contradição, rejeitos os presentes embargos de declaração. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente